Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-77.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000586-77.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 571.325.261-20 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS
.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA.
SAQUES
CONFIRMADOS
POR BIOMETRIA FACIAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, ao entender pela regularidade da contratação e inexistência de defeito na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, a justificar a nulidade do contrato;

(
ii
) saber se é cabível a indenização por danos morais e a repetição do indébito, diante dos descontos efetuados em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ.

4. O contrato firmado pela apelante indica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, devidamente assinado e acompanhado de saques autorizados por biometria facial, elemento que confere autenticidade à manifestação de vontade (CPC, art. 411, II).

5. A alegação de desconhecimento do produto contratado é infirmada pelo uso contínuo do cartão por cerca de oito anos, revelando ciência e concordância tácita com os termos pactuados.

6. Incide, na espécie, a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), fundamento da boa-fé objetiva e da lealdade contratual.

7. A divergência entre o número do contrato exibido pelo banco e o constante nos extratos do INSS não configura, por si só, irregularidade ou fraude, pois os sistemas utilizam identificadores distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada por documentação assinada e
saques
autorizad
os
por biometria facial, não se configurando vício de consentimento.

2. A utilização prolongada do serviço contratado impede a alegação de desconhecimento, por representar conduta contraditória vedada pelo ordenamento jurídico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e V; 14, §3º; CPC,
arts
. 373, II, e 411, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
, em demanda que visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado em danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. A sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes moldes:

“[...]
No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo da parte requerente, é dos autos que o banco requerido comprovou satisfatoriamente a contratação do cartão de crédito pela parte da autora, ao passo que juntou o contrato devidamente assinado, assim como os comprovantes dos depósitos das quantias levantadas pela autora em sua conta bancária.

Com efeito, ante a farta documentação acostada aos autos, à luz do art. 373, inciso II, do CPC, concluo que o banco requerido logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito
da autora, impondo, nesse sentido, a improcedência dos pedidos,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Codex.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2.
Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

3.
Da repetição do indébito;

4. Dos juros de mora e correção monetária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos. (ID. 291194664)

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID 291194667), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o
princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, em demanda que visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado em danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. A sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes moldes:

“[...] No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo da parte requerente, é dos autos que o banco requerido comprovou satisfatoriamente a contratação do cartão de crédito pela parte da autora, ao passo que juntou o contrato devidamente assinado, assim como os comprovantes dos depósitos das quantias levantadas pela autora em sua conta bancária.

Com efeito, ante a farta documentação acostada aos autos, à luz do art. 373, inciso II, do CPC, concluo que o banco requerido logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, impondo, nesse sentido, a improcedência dos pedidos,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Codex.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões recursais, alega ter sido induzido a erro no momento da contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicáveis à espécie os ditames previstos na Lei nº 8.078/90, em razão da evidente natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos precisos dos artigos 2º e 3º do
mencionado diploma legal, sendo-lhe asseguradas todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, destaca-se o enunciado nº 297 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo estes, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes em razão de defeitos na prestação dos serviços. A exclusão do nexo causal somente ocorre se o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte
BANCO BMG S
.
A
.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
.1. Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que instituição financeira apelada faltou com o dever de informação ao consumidor, pleiteando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Em defesa, a instituição financeira Apelante sustenta que a contratação ocorreu de forma regular e, por essa razão, os descontos foram efetuados no exercício regular de direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Compulsando os documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de elementos aptos a demonstrar a inexistência de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico em análise. Isso porque os documentos constantes do presente caderno processual indicam expressamente a modalidade contratual questionada — qual seja, cartão de crédito consignado —, conforme se depreende do documento ID
291194620
, intitulado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, devidamente assinado pelo apelante. As assinaturas ali apostas apresentam semelhança com aquelas constantes dos documentos pessoais da consumidora, razão pela qual não se pode cogitar falha no dever de informação, diante da ciência da parte quanto à natureza da contratação.

Destaca-se, que a
s solicitações de saques

ocorreram
mediante "biometria facial" (ID 291194625 – p.5), método que se notabiliza por sua segurança na prevenção de fraudes.

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se extrai do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL –
MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

A biometria facial, como elemento integrante do conjunto fático-probatório, é prática habitual que permite a autenticação da parte contratante no momento da assinatura, proporcionando maior segurança às relações consumeristas e prevenindo possíveis fraudes, nos termos do art. 411, II, do Código de Processo Civil:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

Dessa forma, entendo que o pleito da parte Apelante não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos desmistifica as alegações do autor da demanda, especialmente no que tange à falta de informação ao consumidor. O contrato firmado entre as partes é claro quanto à denominação da modalidade contratual, inexistindo violação ao direito básico de informação do consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Noutro giro, quanto à alegação de onerosidade excessiva, saliento que, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento consolidado no Informativo n. 556 do Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do
art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Para a configuração do estremecimento das bases objetivas do contrato, é imprescindível a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Contudo, do exame do conjunto fático-probatório, não se verifica a presença de elemento apto a ensejar a quebra da base do negócio jurídico.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê a reserva e o desconto de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir os valores eventualmente excedentes, ou seja, a integralidade da prestação mensal. Não há, nos autos, qualquer informação de que o consumidor tenha quitado valores excedentes.

Não há, nos autos, qualquer indício de que o consumidor tenha efetivamente quitado tais valores excedentes.

A mera impossibilidade de cumprimento da avença, por si só, não justifica a aplicação da Teoria da Quebra da Base Objetiva do negócio jurídico.

Saliento que somente após aproximadamente
oito
anos de descontos, período em que utilizou o cartão para saques e compras, conforme demonstrado nas faturas anexadas, a parte Apelante passou a alegar a ausência de informações essenciais para a fruição do contrato, pleiteando sua nulidade.

Com efeito, é cediço que, no ordenamento jurídico pátrio, há vedação ao comportamento contraditório, ou seja, quando a parte age de maneira contrária ao que previamente pactuou.

Esse princípio, conhecido pelo brocardo latino
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda condutas contraditórias e inesperadas que possam surpreender a outra parte. Sua aplicação decorre do princípio da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, elementos exigíveis de todos os contratantes. Assim, considerando-se a boa-fé contratual, não é admissível que a parte, após longo período de utilização do serviço, alegue vício de consentimento na contratação, quando seus atos demonstram inequívoca ciência e concordância com os termos do contrato.

Portanto, restando evidenciado que a Apelante se beneficiou do contrato, tendo pactuado regularmente o cartão de crédito consignado, não há que se falar em vício de consentimento na contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

A divergência numérica verificada entre o número de contrato apresentado pela parte apelada e aquele constante nos registros emitidos pelo INSS ou pelos sistemas de controle de empréstimos consignados (tais como os informes oriundos do banco de dados do próprio INSS ou de órgãos conveniados, como Dataprev e SISOBI), não possui, por si só, força jurídica suficiente para infirmar a validade do vínculo obrigacional firmado nem tampouco para macular a legitimidade dos descontos incidentes na folha de benefícios da parte autora.

Isso porque, consoante se depreende da sistemática administrativa vigente, é de prática ordinária e consolidada que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao processar informações relativas a contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, atribua internamente um número identificador próprio à operação, para fins de cadastro, indexação e controle sistêmico.

Esse número administrativo, de natureza meramente interna e operacional, não necessariamente corresponderá ao número de identificação contratual utilizado pela instituição financeira contratante, por se tratar de cadastros paralelos e alimentados por sistemas distintos. Em outras palavras, o número do contrato visualizado pelo segurado junto à instituição financeira pode divergir daquele registrado nos extratos ou relatórios emitidos pelo INSS, sem que tal diferença, por si, denote qualquer indício de fraude ou inexistência de contratação.

Aliás, trata-se de fenômeno frequente em demandas de consumo envolvendo contratos consignados, e que, conforme jurisprudência iterativa, não autoriza o reconhecimento da nulidade do pacto nem a devolução automática dos valores descontados, salvo se conjugado com outros elementos probatórios que demonstrem a ausência de manifestação de vontade válida, inequívoca e informada por parte do consumidor.

Destarte, eventual desconformidade entre os números identificadores dos contratos, quando desacompanhada de outros vícios de consentimento, não tem o condão de macular a higidez da relação contratual nem de comprometer a validade dos descontos realizados.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava plenamente ciente da contratação do cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento. Assim, a continuidade dos descontos se justifica, não havendo fundamentos para o reconhecimento de danos morais ou materiais.

2
.2.
Do TED não juntado
.

Sustenta a apelante que não há, nos autos, comprovante de transferência eletrônica disponível (TED) para conta de sua titularidade, uma vez que os documentos apresentados pela instituição financeira indicam número de conta diverso.

Todavia, verifica-se dos autos que a autora, na qualidade de titular da conta originária, poderia indicar outra conta bancária de sua titularidade
para o recebimento dos valores referentes ao saque do cartão de crédito consignado. Com efeito, em ID 291194625, há menção a outras contas das quais a apelante é titular, razão pela qual não merece acolhimento o pleito recursal, uma vez que,
tais transferência
s
foram realizadas para
conta da requerente,
devendo ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita concedido à parte Apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025